Tribunal: TJMT
Processo: 1014565-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014565-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

PETIÇÃO DE CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM APRESENTADO PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS NO ACORDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA E MANTEVE INALTERADA A DECISÃO DO COLEGIADO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
PARA DETERMINAR QUE A
CDA EXECUTADA SEJAM LIMITADAS AOS PERCENTUAIS DA TAXA SELIC (TEMA 1.062 DO STF) –
01)
ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL: NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA

EM RAZÃO DE SUPOSTO RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS DA PARTE ADVERSA – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO –
02)
OMISSÃO: CARÁTER PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS DOS ARTIGOS 80, 81 E 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONSTATADOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se na execução fiscal e/ou no agravo de instrumento a Fazenda Pública não manifestou concordância com os pedidos da parte adversa, não há que se falar em não conhecimento dos embargos de declaração por ela oposto, por suposta perda do objeto do recurso.

Para a condenação à multa por litigância de má-fé ou por opor embargos protelatórios, necessária se mostra a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas nos artigos 80 ou 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de petição de chamar o feito a ordem apresentada por
VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A
que visa sanar vícios no acordão rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.
.

Aduz que, existe erro material no acordão objurgado, eis que os embargos de declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso não deveriam ser conhecidos, uma vez que os pedidos apresentados na exceção de pré-executividade foram totalmente reconhecidos por ela.

Sustenta que,
“não obstante ter rebatido a possibilidade do valor final da CDA ser equivalente a R$0,00 (zero), o Embargante reconheceu o erro, fez as devidas correções nos valores e disponibilizou a CDA com valor R$0,00(zero)”.

Argumenta que,
“os Embargos Declaratórios são meramente protelatórios, uma porque no recurso de Agravo de Instrumento não se discutiu valores, mas somente a via eleita que foi a Exceção de Preexecutividade, e duas porque ao final o próprio Embargante disponibilizou no sistema eletrônico a CDA em questão com valor igual a R$0,00(zero), acolhendo integralmente as alegações da Embargada na Exceção de Pré-executividade”.

Afirma que, os Embargos Declaratórios por serem protelatórios, ofendem a dignidade da justiça, a celeridade e o princípio da boa-fé processual.

Ao final requer que sejam sanados os vícios apresentados, para reconhecer a perda do objeto dos Embargos Declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconhecer a litigância de má-fé da Fazenda Estadual, bem como para que os pedidos elencados na Exceção de Pré-executividade sejam julgados totalmente procedentes.

A parte embargada impugnou integralmente os fundamentos apresentados na petição de chamamento do feito a ordem

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de petição apresentada por
VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A
que visa chamar o feito a ordem para sanar vícios no acordão que analisou e rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Argui em síntese a recorrente que: 01) Os Embargos de declaração não deveria ser conhecido; 02) Que o Estado de Mato Grosso reconheceu integralmente os pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade; 03) que os Embargos de declaração são meramente protelatórios, e ofende a dignidade da justiça, a celeridade e o princípio da boa-fé processual.

Uma vez que a peça processual visa suposto saneamento de erro material e vício de omissão no acordão embargado, recebo a referida petição como embargos de declaração.

Isso porque os Embargos de Declaração são oponíveis para o fim de sanar obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Com essas considerações passo a análise da existência ou não dos vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

Pois bem. Pela análise dos embargos de declaração oposto pela Fazenda Estadual, observa-se que embora o acordão que acolheu a exceção de pré-executividade tenha sido proferido de forma clara no sentido de determinar que a atualização da CDA seja limitada à taxa SELIC, plainavam dúvidas ao Estado de Mato Grosso em relação ao teor do
decisum
.

Com efeito, embora os embargos de declaração do Estado de Mato Grosso tenha sido rejeitado, ele se prestou para aclarear a decisão para o Fisco Estadual, que, conforme se observa da petição e documento de ID. 226509669 e 226509670, apresentou a CDA apenas modificando a forma de atualização para a taxa SELIC, em observância ao recurso paradigma
ARE 1216078 RG
(Tema 1.062) e determinação desta e. Corte.

Vejamos como foi proferido o acórdão dos Embargos de declaração:

“[...] Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas foram todas analisadas.

Frisa-se que, esta e. Corte não reconheceu o Excesso de execução como quer fazer crer a parte ora Recorrente, mas apenas determinou que o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) seja observado pelo Fisco, de modo a estabelecer que os índices de atualização da CDA executada sejam limitadas à Taxa SELIC. [...]”.

No que tange ao argumento de que o Estado de Mato Grosso reconheceu integralmente os pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, tais argumentos não prosperam.

Isso porque, a CDA com valores zerados foi apresentada somente nos embargos de declaração e devido a interpretação equivocada da decisão proferida pela Corte do TJMT.

Todavia, conforme mencionado alhures, após a devida compreensão da decisão do Juízo
ad quem
, a CDA foi atualizada seguindo o comando deste Tribunal conforme se observado dos documentos de ID. 226509669 e 226509670.

Outrossim, em momento algum o Estado de Mato Grosso peticionou perante Juízo
a quo
ou Juízo
ad quem,
concordando com os pedidos formulados em sede de exceção de pré-executividade.

Destarte, não há que se falar em não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de interesse recursal da Fazenda Estadual.

Argui também a parte recorrente que o Estado de Mato Grosso agiu de má-fé e praticou ato atentatório à dignidade da justiça quando interpôs embargos de declaração perante o Juízo a
ad quem
.

Sobre o assunto, o artigo 80, 81 e 1.026 do Código de Processo Civil, reputa-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório e/ou utiliza o processo com finalidade ilegal e desrespeitando os princípios processuais da probidade e da lealdade, como cito:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final [...]”.

Acerca do litigante de má-fé, verifica-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”. (in Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., 2010, p. 226) (Destaquei)

Com efeito, para a condenação em litigância de má-fé se faz necessário a presença de uma das hipóteses elencadas nos artigos 80, 81 e 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, bem como que a sua conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa.

In casu, não verifico a presença do dolo processual ou a intenção de prejudicar o andamento do processo com a oposição de Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso, encontrando-se a parte no limite do seu direito à ampla defesa e contraditório, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL [...] LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso [...]”.
(TJMT - Ap 17339/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO [...] LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação”.
(TJMT - Ap 3730/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Deste modo, não vislumbra quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024